Tribunal: TJMT
Processo: 0000731-23.1996.8.11.0044
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000731-23.1996.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3751-60 (APELANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), MARCOS DOS SANTOS MARINHO - CPF: 807.291.349-20 (ADVOGADO), MARCEL SOUZA DE CURSI - CPF: 041.388.228-44 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AUTO ESCOLA E DESPACHANTE GAUCHO LTDA - CNPJ: 03.083.532/0001-28 (APELADO), LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), HOMERO AMILCAR NEDEL - CPF: 290.535.280-91 (ADVOGADO), LUCAS ALVES DA SILVA - CPF: 069.953.491-72 (APELADO), FERNANDO TORBAY GORAYEB - CPF: 698.172.861-34 (ADVOGADO), JOSE MORENO SANCHES JUNIOR - CPF: 442.308.181-49 (ADVOGADO), Coleta Nogueira da Gloria silva (APELADO), ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - CPF: 073.710.804-59 (ADVOGADO), ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONCA - CPF: 796.590.391-15 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), COLETA NOGUEIRA DA GLORIA SILVA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

MANTIDA.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DEVIDOS.

RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente é aquela que se verifica no curso da demanda executiva, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais e localização de bens para satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000731-23.1996.8.11.0044 – COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADOS: AUTO ESCOLA E DESPACHANTE GAUCHO LTDA

LUCAS ALVEZ DA SILVA

COLETA NOGUEIRA DA GLORIA SILVA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de Apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível e Criminal da Comarca de Paranatinga/MT, na

Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, ajuizada pelo Banco apelante em face dos apelados
,

que reconheceu a prescrição intercorrente da ação de execução que julgou extinto o feito, nos termos do art. 487, II, c/c 924, V, do CPC. Condenou o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa. (id. 141143326)

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição.

Discorda da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, bem como do valor arbitrado pelo Juízo de piso.

Atento ao princípio da sucumbência, previsto no art. 85 do CPC, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

Por isso, incabível a condenação imposta ao apelante, pois os apelados que deram causa ao ajuizamento da execução, uma vez que descumpriram as obrigações assumidas.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a prescrição intercorrente e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, com a determinação do retorno dos autos para o seu regular prosseguimento. (id. 141143331)

Apresentadas contrarrazões, (id. 141143344).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Pretende o apelante reformar a sentença para afastar a prescrição e a condenação em honorários sucumbenciais, e de consequência que o feito tenha o regular prosseguimento.

Colhe-se dos autos que em 03/05/1996, o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente ação de execução forçada em desfavor de
AUTO ESCOLA E DESPACHANTE GAUCHO LTDA, LUCAS ALVEZ DA SILVA e

COLETA NOGUEIRA DA GLORIA SILVA,

cujo objeto é a Nota de Crédito Comercial n. 95/00253-7, no valor nominal de R$ 6.000,00 (seis mil reais), emitida em 01/06/1995, vencida e não paga em 28/11/1995.

Em 06/05/1996, o despacho inaugural foi proferido, culminando com a expedição do Mandado de Execução em 08/05/1996.

(id. 141147476-Pág 43)

Em 14/05/1996, em cumprimento ao referido mandado, foi realizada a citação dos executados, e os executados ofereceram bens à penhora.

(id. 14114746-Pág. 46/48).

Os apelados

opuserem embargos do devedor. (id. 141147476-Pág. 49)

Procedida penhora de bens do executado Auto Escola e Despachante Gaucho Ltda. (id. 141147476-Pág. 62/66).

Após procedida avaliação do bem.

Trasladada cópia da sentença de improcedência dos embargos do devedor (id. 141147476-Pág. 74/75), que foi confirmada por ocasião do julgamento da apelação n. 20.104. (id.

141147476-Pág. 76/77)

O apelante, em 13/11/1998, requereu a realização de praça do bem penhorado.

O apelado requereu a substituição da penhora em 16/12/1998, e intimado o ora apelante, requereu dilação de prazo para se manifestar e após discordou o pedido.

O Juízo, em 09/07/1999, indeferiu a substituição da penhora.

O apelante, em 27/03/2000, apresentou o cálculo atualizado da dívida.

O apelado discordou o cálculo e pugnou pela remessa dos autos ao Contador Judicial.

Encartada aos autos cópia integral da sentença dos Embargos do Devedor, foi determinada a intimação da parte exequente.

Em 22/03/2001, o apelante manifestou pelo prosseguimento da ação.

Após o trâmite do processo, foi designada as praças para as seguintes datas 07/09/2006 e 21/09/2006.

O executado alegou nulidade e requereu suspensão das praças.

Intimado o apelante para manifestar, em 07/03/2007, impugnou a pretensão do executado e requereu o prosseguimento do feito.

O Juízo indeferiu o pedido do executado e determinou a intimação do apelante. (id. 141147476-Pág. 242)

O apelante, em 16/05/2007, peticionou nos autos para requerer a intimação dos atos em nome do causídico Dalton Adorno Tornavoi.

Em 05/12/2007, o apelante requereu a realização de nova avaliação e praça, o que foi deferido pelo Juízo. (id. 14117478-Pág. 9)

Intimado, o apelante efetuou o pagamento da diligência, em 30/04/2008.

O executado
LUCAS ALVEZ DA SILVA,

em 01/10/2010 requereu a nulidade absoluta dos atos posteriores a juntada da petição em 09/12/2008. (id.

141147478 - Pág. 25
)

Intimado o apelante, para efetuar depósito de diligência, em 10/04/2012.

Em 11/03/2015, o apelante requereu a designação de praça. (id.
141147478 - Pág. 46)

Certificado, em 21/02/2017, nos autos, a impossibilidade de proceder a avaliação do imóvel, por não localizá-lo. (id. 141147478 - Pág. 58)

Intimado o apelante, requereu dilação de prazo para manifestar. (id. 141147478 - Pág. 61)

Em 21/10/2017, o apelante requereu novo prazo para manifestação. (id. . 141147478 - Pág. 63)

Em 24/10/2017, o apelante informa o endereço para avaliação e penhora do imóvel de matrícula 1776. (id. 141147478 - Pág. 93)

Em 11/04/2018, o apelante efetua o deposito da diligência.

O apelante, em 24/06/2020, requereu o prosseguimento do feito.

Em 28/05/2021, o Juízo determinou a intimação das partes a respeito da digitalização dos autos e migração para o sistema PJE.

O apelante manifestou ciência e juntou substabelecimento, em 24/06/2021.

Em 14/09/2021, requereu, o apelante, o desentranhamento de documentos originais.

Intimado o apelante para manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, em 07/12/2021, requereu a pesquisa junto ao CRI. (id. 141143320 - Pág. 1).

O Juízo indeferiu o pedido e determinou a intimação do ora apelante para manifestar sobre a prescrição intercorrente. (id. 141143321 - Pág. 1)

Em 15/03/2022, o apelante sustentou que não ocorreu a prescrição intercorrente. (id.

141143325 - Pág. 1)

Na sequência, sobreveio a sentença objeto do recurso.

Eis o trecho:

“(...)

Da análise do processado, infere-se que desde a citação dos executados, até os dias atuais, transcorreram-se mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem que fosse dada qualquer efetividade acerca do adimplemento da dívida.

Consigno que o prazo prescrição aplicável à espécie é de cinco (05) anos, a teor do disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do referido diploma legal, in litteris:

“Art. 206. Prescreve.[...] § 5o Em cinco anos:

I – a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;” (sem grifos no original).

Além disso, o artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil ordena que decorrido o prazo de 01 (um) ano desde a suspensão dos autos pela não localização de bens, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo da prescrição intercorrente.

No presente caso, mesmo com a ciência da citação dos executados e ausência de localização de bens penhoráveis suficientes para quitar o débito, o exequente até o momento não logrou êxito em dar impulso efetivo nos autos.

Ressalto que muito embora o exequente tenha logrado êxito em realizar a penhora sobre bens do executado, estes se mostraram ínfimos frente a pretensão exequenda, de modo que as diligências realizadas não se mostraram efetivamente frutíferas a ponto de satisfazer o crédito devido pelo executado, inexistindo nos autos o menor indício de prova sinalizando uma possível expectativa concreta de resolução satisfatória do feito.

Sabe-se que o entendimento unânime no E. TJ/MT e STJ é de que a fluência do prazo prescricional superior para a prescrição do título executivo é motivo ensejador para reconhecimento da prescrição intercorrente, vejamos:

(...)

Assim, diante do contexto processual destes autos verifico que se operou a prescrição intercorrente. Esclareço que a intimação, pessoal ou via DJE, do exequente para promover o andamento processual não é mais vista pela Jurisprudência como marco inicial da contagem do prazo prescricional, que ora se limita à observação ao princípio do contraditório, nos termos dos arts. 9o e 10 do CPC/2015. Ou seja, a intimação prévia não se faz necessária para dar fluência ao início do prazo prescricional, mas apenas em atenção ao princípio do contraditório (previamente à extinção do processo), o que foi devidamente observado neste feito.

Entendimento em sentido contrário que visava ao resguardo dos direitos do credor e que acabou engessado ao longo dos anos, permitindo, assim, execuções infindáveis, que ocasionam a insegurança jurídica ao executado, não é mais permitido pelos Tribunais, conforme recentes julgados.

Vejamos:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. 1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 2. “Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação” (Súmula 150/STF). 3. “Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis” (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil. Documento: 1449904 – Inteiro Teor do Acórdão – Site certificado – DJe: 13/10/2015 Página 1 de 19 Superior Tribunal de Justiça 10. Revisão da jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios. 12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO” (STJ – REsp no 1.522.092/Sanseverino).

(...)”

O apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, alega em síntese que não há prescrição intercorrente, pois, não houve inércia de sua parte e muito menos o lapso temporal para a ocorrência da referida prescrição.

Em recentes julgamentos, o Superior Tribunal de Justiça passou a entender que a situação de abandono do processo, não se confunde com a inércia do exequente no âmbito do processo de execução, sendo, portanto, desnecessária, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, a intimação pessoal do credor, para dar andamento ao processo, em caso de suspensão, por ausência de bens penhoráveis, prevista no artigo 791, III, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, o apelante foi intimado previamente para se manifestar sobre a prescrição.

Nesse sentido os seguintes precedentes:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL C/C TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS DEFINIDOS EM IAC NO RESP 1604412/SC.

1. "Nas execuções paralisadas sem prazo determinado, inclusive no caso de suspensão por ausência de bens penhoráveis (art. 791, III, do CPC/73), o prazo prescricional da pretensão de direito material anteriormente interrompido reinicia após o transcurso de 1 (um) ano a partir do último ato do processo."

2. "Por se tratar de matéria de ordem pública, pode-se conhecer da prescrição de ofício, desde que assegurado o prévio contraditório, a fim de possibilitar ao credor a oposição de fato obstativo, em vez do impulsionamento do processo, porque esta providência é própria do abandono processual, hipótese de extinção do processo sem julgamento de mérito, que, para sua decretação, independe da prescrição".

3. O caso dos autos não atende aos requisitos fixados no precedente de observância obrigatória.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1391813/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO PARALISADO POR TEMPO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL VINDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. CONTRADITÓRIO ATENDIDO.

1. Ação de execução de título extrajudicial (contrato de confissão de dívida).

2. Conforme consolidado pela 2a Seção do STJ no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, incide a prescrição intercorrente, nos processos regidos pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

3. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

4. Em respeito ao princípio do contraditório, deve o juiz, antes de pronunciar a prescrição intercorrente, intimar o credor-exequente a fim de que possa opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

5. Agravo não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1758116/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 10/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CPC/1973. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE TRANSIÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 1.056 DO CPC/2015 ÀS HIPÓTESES EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE JÁ INICIADO OU CONSUMADO ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. TERMO INICIAL. FINAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO DE UM ANO OU DAQUELE EVENTUALMENTE PREESTABELECIDO PELO JUÍZO. TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL CORRESPONDENTE AO DIREITO MATERIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR NÃO PARA DAR ANDAMENTO AO PROCESSO, MAS PARA ASSEGURAR A OPORTUNIDADE DE SUSCITAR EVENTUAL FATO IMPEDITIVO, INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPLICABILIDADE DO ART. 267, § 1o, DO CPC/1973. EXIGÊNCIA EXCLUSIVA PARA A CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM A ORIENTAÇÃO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMA No 1. ADEQUAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”
(AgInt no AREsp 1334222/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2019, DJe 14/06/2019)

“
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL. QUESTÃO DECIDIDA NA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. PRECEDENTE.

1. "O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual)."
(REsp 1.604.412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, julgado em 27.6.2018, Dje 22.8.2018 ).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1721484/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019)

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TREZE ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SÚMULA 150/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1. Inocorrência de maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF).

3. "Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC).

4. Ocorrência de prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

5. Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência para a localização de bens penhoráveis.

6. Desnecessidade de prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito.

7. Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e prescrição, instituto de direito material.

8. Ocorrência de prescrição intercorrente no caso concreto.

9. Entendimento em sintonia com o novo Código de Processo Civil.

10. Revisão da jurisprudência desta Turma.

11. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos honorários advocatícios.

12. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.”
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015)

Nos mesmos julgados, a Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que permanecendo o exequente inerte, por tempo superior ao prazo de prescrição da própria pretensão, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

Tem-se, inclusive que esse posicionamento do c. STJ é muito coerente, porque o processo executivo não pode ficar indefinidamente tramitando sem medida eficaz por parte da exequente para localização de bens do devedor passíveis de penhora, como ocorreu nos autos, uma vez que, do contrário, essa providência acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação imprescritível, o que se reputa inimaginável, sob pena de violar o princípio constitucional da razoável duração do processo.

No caso específico dos autos, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, cujo

objeto é Cédula de Crédito Comercial, com prazo prescricional de 03 (três) anos, nos termos da Lei Uniforme de Genebra, a contar da data do vencimento do título, isto é 28/11/1995, tendo a ação sido ajuizada em 1996 e o despacho inicial ocorrido em 06/05/1996.

Como relatado anteriormente, o banco exequente, ora apelante, requereu, se manteve inerte diante da não localização de bens passíveis de penhora, mesmo com a improcedência dos embargos do devedor, não procedeu diligências para buscar a satisfação do seu crédito.

No caso, como bem asseverou o Juízo, o

reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória é medida que se impõe, tendo em vista que o processo se arrasta há 25 anos sem que medidas efetivas para localização de bens e satisfação do crédito.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROLATADA NO ANO DE 1925 - INÉRCIA DURANTE MAIS DE CINQUENTA ANOS - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA - EXTINÇÃO DO FEITO, COM JULGAMENTO DE MÉRITO - ARTIGO 269, INCISO IV, DO CPC/73 - INCONFORMISMO DO ESPÓLIO - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS AUTORES.

1. É clara e suficiente a fundamentação adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. Precedentes.

2. "O manejo do recurso especial reclama violação de texto infraconstitucional federal, sendo certo que regimento interno de Tribunal não se enquadra no conceito de lei federal a ensejar a interposição do especial, com base na alínea 'a' do permissivo constitucional." Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, não é razoável tolerar que uma execução permaneça inerte por 50 (cinquenta) anos, aguardando a iniciativa das partes a dar impulso processual, deixando de comunicar ao juízo o falecimento de seu patrono.

3.1. À luz do art. 5o, LXXVIII, da CF, a anulação pleiteada não se coaduna com o princípio da razoável duração do processo. 3.2. É dever dar partes procederem com lealdade e boa-fé processual, tendo em conta a disposição expressa do art. 14, II, do CPC/73, de modo que a paralisia, por tão longo interstício, configura-se como situação absolutamente anômala e que foge do controle judicial na medida em que ao juízo não é dado conhecer de situações particulares das partes sem que, para tanto, seja devidamente comunicado. (ut. REsp 1289312/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje de 26/06/2013)

4. [...]

7. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no REsp 1043674/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 22/03/2017)

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.

2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.

3. Recurso especial provido.”
(REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018.)

No caso dos autos, o despacho inicial ocorreu em 06/05/1996,

culminando com a expedição do Mandado de Execução em 08/05/1996.

(id. 141147476-Pág 43)

Em 14/05/1996, em cumprimento ao referido mandado, foi realizada a citação dos executados, e os executados ofereceram bens à penhora.

(id. 14114746-Pág. 46/48).

Cumpre esclarecer que embora tenha sido penhorado bem imóvel, não foi avaliado por não ter sido localizado e o apelante não diligenciou no sentido de localizar outros bens durante o trâmite do processo, somente em 2022 é que requereu fosse oficiado ao Registro de Imóveis para fazer busca de bens, o que foi indeferido pelo Juízo.

Assim, sem que o banco credor tenha conseguido demonstrar alguma causa obstativa, é de rigor o reconhecimento da prescrição.

Quanto a irresignação em relação aos honorários advocatícios, não há como afastá-los, pois os executados foram citados e manifestaram nos autos, inclusive por diversas vezes nos autos.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

E nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro em 5% (cinco por cento) os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022